Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723767-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JENER MAURO SILVA MATOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDINS DAS PAINEIRAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. LIMITAÇÃO. NORMAS CONDOMINIAIS. VALIDADE. OBRAS IRREGULARES. OBRIGAÇÃO DE DESFAZIMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CORRESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O direito de propriedade previsto no art. 5o, XXII, da CF e art. 1.228 do CC não é absoluto. No condomínio edilício, seja vertical ou horizontal, o direito de propriedade do condômino é sujeito a limitações, à luz dos arts. 1331 a 1358-A do Código Civil – CC e da Lei 4.591/1964. 2. Harmônicas à legislação urbanística definida para a região, não se constata vício que invalide as normas condominiais – de força cogente sobre todos os condôminos. Correta é a condenação à demolição da edificação construída fora das normas do condomínio. 3. O respeito à igualdade entre os demais condôminos, que também realizaram obras irregulares, deve ser promovido pelos meios próprios. Eventual tratamento desigual e condescendência, sem justificativa idônea, em relação a outra unidade condominial, não é capaz de legitimar a perpetuação da irregularidade pelo condômino infrator. 4. Quando da comunicação e início da obra pelo condômino, não havia irregularidade aparente a ser constatada, não se podendo, à luz dos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade, reputar o avanço das obras irregulares ao condomínio. Não há corresponsabilidade do condomínio pelas obras irregulares erigidas pelo condômino. 5. O prazo fixado para a demolição da edificação irregular é condizente e proporcional ao tempo transcorrido entre o início da obra e a data em que o condômino foi intimado da decisão que determinou a sua interrupção. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 1.331 a 1.358-A, todos do Código Civil, asseverando que o recorrido agiu de modo desigual, “coibindo irregularidades de alguns, enquanto leniente e permissivo com irregularidades análogas de outros” (id 47456300, pág. 4) e que o acórdão recorrido deu amparo à aludida desigualdade. Afirma, ademais, que o embargo à obra, no caso, violou seu direito de propriedade individual. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.331 a 1.358-A, todos do Código Civil. Com efeito, o que pretende o recorrente, em verdade, é infirmar os fundamentos do acórdão recorrido quanto à quebra da corresponsabilidade condominial por parte do recorrente, bem como quanto à obrigação imposta referente ao desfazimento da obra irregular realizada. No aspecto, inegável que os fundamentos da decisão combatida se encontram lastreados nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no que diz respeito à inobservância da igualdade, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “O respeito à igualdade entre os demais condôminos, que também realizaram obras irregulares, deve ser promovido pelos meios próprios. Eventual tratamento desigual e condescendência, sem justificativa idônea, em relação a outra unidade condominial, não é capaz de legitimar a perpetuação da irregularidade pelo condômino infrator.” (vide item 3 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012